Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), FLORENTINO ALBANO BESERRA - CPF: 209.370.671-72 (AGRAVANTE), ZERO GRAU LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.012.744/0001-87 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 234.256.601-87 (AGRAVADO), JARBAS MARTINS DE PAULA - CPF: 129.172.571-72 (AGRAVADO), OSDILSON AMORIM OLIVEIRA - CPF: 375.212.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Florentino Albano Beserra
, contra decisão proferida nos autos da ação d
e cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais
ajuizada em desfavor de
Zero Grau Logistica Ltda – Epp e Outros
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que basta a simples afirmação de que não possui condições do recolhimento das custas processuais para a concessão da gratuidade da justiça.

Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e, por isso, pede a reforma da decisão para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Não houve pedido liminar (ID. 34959978).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 37434979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia, nos autos
da ação
d
e cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais, pela concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pelo agravante, que quando intimado a apresentar documentos que comprovasse sua renda, trouxe comprovantes de pagamento de energia elétrica no valor de R$1.127,88 (um mil cento e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como pagamento de Instituição Educacional Matogrossense no valor de R$3.017,00 (três mil e dezessete reais), extrato de boleto do plano de saúde – Unimed de R$3.339,26 (três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) e, pagamento de condomínio no valor de R$658,99 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Ademais, na decisão agravada, o juízo
a quo
salienta, dentre outros dados pertinentes, que,
“havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe”
(ID. 26775570 – dos autos de origem).

Desse modo, uma vez que não logrou êxito o agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

(N.U 1006085-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)”
(destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Existindo elementos de prova suficientes nos autos para desconstituir a declaração de pobreza, impõe-se a manutenção da decisão a quo que acolheu o incidente de impugnação à justiça gratuita
.”
(N.U 0082991-94.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)”
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020